Tribunal: TJMT
Processo: 1022180-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO), DENIS GIROLOMETO - CPF: 570.019.521-68 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO - CPF: 063.111.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, USO DE DROGAS E RESISTÊNCIA
– PRETENDIDA LIBERDADE –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. DA ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do sujeito.

2.

É cediço que em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:

DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA

DR. DANIEL ERMELINDO NERI

PACIENTE:

DENIS GIROLOMETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que
converteu sua custódia em flagrante em preventiva
nos autos do APFD n.o 1006727-63.2020.811.0037 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97; art. 28 da Lei n.o 11.343/06; art. 4o, §1o da Lei n.o 1.521/51 e arts. 14 e 15, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando a impetração, os subscritores do
writ
relatam que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
15/10/2020
sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de
salvaguardar a ordem pública
; permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado perante o juízo singular.

Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal, os firmatários do remédio heroico
invocam os predicados pessoais abonatórios do paciente
e a
fragilidade dos argumentos
lançados na decisão constritiva, para então apontar a
ausência dos requisitos legais da medida extrema, exigidos pelo art. 312 do CPP
, pois defendem que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a imprescindibilidade da custódia para salvaguardar a ordem pública, mas lastreando seu pronunciamento em premissa equivocada respeitante à existência de registros criminais anteriores que justificariam o fundado receio de reiteração delitiva, os quais os causídicos impugnam ao argumento de que atualmente o favorecido nessa ordem responde a
nenhum processo
, e já se passaram mais de 05 (cinco) anos
“de cumprimento de pena por outro processo”
(sic); inexistindo, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a liberdade do paciente oferece algum risco ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, tornando injustificado seu encarceramento provisório.

Em reforço, asseveram que
há nos autos comprovação inequívoca de que o beneficiário deste writ adotou postura colaborativa perante os policiais que efetuaram a prisão, não apresentando qualquer resistência à abordagem e ao procedimento de revista pessoal, demais disso, quem portava a arma de fogo era seu “conhecido” Carlos Henrique de Sá Bernardo, inexistindo qualquer ligação do paciente com o artefato bélico apreendido.

Prosseguindo, os impetrantes ressaltam a
excepcionalidade da prisão preventiva
e afirmam que, diante das circunstâncias fáticas e das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo increpado, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas acautelatórias diversas previstas no art. 319 do CPP
, em especial o
estabelecimento de fiança
, máxime porque o paciente é primário e os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa; finalizando
com a conclusão,
en passant
, de que a prisão processual do increpado se revela, também,
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto em caso de eventual condenação, certamente cumprirá pena “
no regime prisional menos gravoso nos termos do art. 33, parágrafo 2, alínea B e C”
(sic).

Por tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine

da ordem liberatória, a fim de que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais,
“sendo a fiança um direito subjetivo a ser concedido para o paciente”
.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 63581499 ao ID 63594498.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
64398473
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 65869451.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
66503999
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que a d. autoridade policial da comarca de Primavera do Leste/MT formulou representação pelo deferimento de medida de Busca e Apreensão Domiciliar em face de
Denis Girolometo
e
Angelin Girolometo
(ID 63594477, p. 18/24), diante da existência de fortes indícios de que estariam se utilizando de seus respectivos imóveis residenciais para a prática de atividades ilícitas, tais como disparo de arma de fogo e exposição de artefato bélico à menor de idade; o que foi acolhido pelo magistrado singular no dia
09/10/2020
[autos de n.o 1006527-56.2020.811.0037].

Sucede que, antes mesmo do cumprimento da aludida determinação judicial, o paciente foi preso no dia
15/10/2020
, porquanto flagrado supostamente cometendo as condutas ilícitas descritas no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97; art. 28 da Lei n.o 11.343/06; art. 4o, §1o da Lei n.o 1.521/51 e arts. 14 e 15, ambos da Lei n.o 10.826/03
, juntamente com o co-investigado
Carlos Henrique de Sá Bernando
.

Diante de tais fatos, o paciente e seu comparsa foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após manifestação favorável do i. representante ministerial e da autoridade policial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à
bem da ordem pública
, permanecendo segregados desde então; o que, no entender da defesa, configura constrangimento ilegal, ensejando, portanto, a concessão da presente ação de
habeas corpus
.

Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses argüidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo:

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Demais disso, o magistrado deverá analisar a
necessidade
e
adequação
da cautelar extremada ao caso concreto à luz dos princípios da
excepcionalidade
(art. 282, §4o
in fine
e §6o, do CPP),
provisionalidade
(art. 316, CPP) e
proporcionalidade
(art. 282, incs. I e II; art. 310, inc. II
in fine
, CPP), devendo ser aplicada tão somente nas situações em que as restrições não prisionais descritas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes ao acautelamento do corpo social e/ou da persecução criminal.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que
as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente , quando somadas
,
ultrapassam o patamar dos 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 63594456, p. 02/05), auto de resistência (ID 63594456, p. 06), auto de constatação de embriaguez (ID 63594480, p. 02), termo de exibição de apreensão (ID 63594476, p. 02/03; ID 63594478, p. 02; ID 63594479, p. 02), auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 63594459, p 08; p. 16), laudo preliminar de exame de arma de fogo (ID 63594466, p. 02/06), bem como dos depoimentos colhidos na repartição policial, tudo a indicar o provável envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo acusado.

E embora os nobres causídicos defendam inexistir qualquer ligação do paciente com o artefato bélico apreendido no momento da abordagem, é sabido que a simples negativa de autoria pelos impetrantes não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória,
somente sendo possível cogitar a restituição da liberdade ao paciente acaso evidenciada indene de dúvida a sua propalada inocência
, o que não ocorre na hipótese versanda, em que o lastro probatório coligido aos autos revela a existência de versões conflitantes acerca da efetiva participação do paciente nos delitos que lhe são imputados, e em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à uma conclusão a respeito da veracidade das alegações defensivas, torna-se descabida tal discussão na estreita via eleita.

Isso porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não passa despercebido a este Relator que
a denúncia ofertada em face do paciente e de seu comparsa
Carlos Henrique de Sá Bernando
foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia 16/11/2020
,
o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a gerar um risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

E assim considero porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

a.

Inquérito Policial n.o 5421-52.2015.811.0037 (cód. 152254)
, em trâmite perante a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, em que investigado pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 171,
caput
, do Código Penal
;

b.

Inquérito Policial n.o 6388-92.2018.811.0037 (cód. 214690),
em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 171,
caput
, do CP
;

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito,
imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública
, que é assegurado a toda a coletividade,
em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção
, resguardando-se, com isso, o
princípio da prevenção geral
, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDENTE ESPECÍFICO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(...) 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) (Destaquei)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência,
seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio,
conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos
.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à sua personalidade aparentemente voltada para a criminalidade; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares:

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à liberdade do paciente se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, falar em sua desproporcionalidade ao caso em apreço.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DENIS GIROLOMETO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020